Tribunal: TJDFT
Processo: 0000001-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP). PALAVRA DA VÍTIMA. CONCURSO FORMAL. VÍTIMAS DISTINTAS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. VALOR. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu, em concurso material, pela prática de quatro crimes de ameaça (art. 147 do CP) e uma contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), no contexto da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e pela contravenção de vias de fato; (ii) estabelecer se as ameaças dirigidas a três vítimas no mesmo contexto configuram concurso material ou formal; (iii) determinar se é cabível a indenização mínima por dano moral, diante da alegada hipossuficiência do réu e da invocação do Tema 931/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afirma-se que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar a condenação, não se exigindo a presença de outras testemunhas para a validade do decreto condenatório.
4. Verifica-se que os relatos das vítimas são convergentes entre si, mantêm coerência nas fases inquisitorial e judicial e encontram respaldo na prova oral colhida sob contraditório, bem como na apreensão de simulacro de arma de fogo pelos policiais militares.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização de promessa idônea de mal injusto e grave, sendo desnecessária a produção de resultado naturalístico, bastando a aptidão para incutir temor, evidenciada pela exibição de simulacro e pelas expressões intimidatórias.
6. Entende-se que a ameaça pode ser dirigida a grupo determinado, atingindo individualmente cada vítima exposta ao contexto intimidatório, pois o bem jurídico tutelado — a liberdade psíquica — é afetado em relação a cada ofendido.
7. Considera-se que a agressão física consistente em soco e golpe com capacete configura vias de fato, sendo suficiente a prova testemunhal quando ausentes vestígios materiais relevantes.
8. Conclui-se que as ameaças dirigidas aos três enteados ocorreram mediante conduta única, no mesmo contexto fático, caracterizando concurso formal, ao passo que a ameaça anteriormente proferida contra a companheira revela desígnio autônomo, justificando o concurso material entre este delito e os demais.
9. Cabível a reparação por dano moral, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, sendo o dano in re ipsa em crimes de violência doméstica.
10. Reputa-se adequado e proporcional o valor de R$ 300,00 fixado para cada vítima, não constituindo a hipossuficiência do réu impedimento absoluto à reparação mínima.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, I, 61, II, “f”, 77, 91, I, e 147; CPP, arts. 155 e 387, IV; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Lei de Execução Penal, art. 152, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 931.